Tribunal: TJDFT
Processo: 0753126-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0753126-54.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALCEMY SILVA PEREIRA AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO em favor de ALCEMY SILVA PEREIRA, objetivando a revogação da prisão preventiva por ofensa ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e ainda por ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar., ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Esclareço que a liminar já foi apreciada no Plantão, ocasião em que indeferida (ID 22364732). Dessa forma, solicitem-se as informações ao d. Juízo da Vara Criminal do Recanto das Emas. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. Brasília/DF, 23 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator